Tribunal: TJBA
Processo: 0000161-41.2011.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000161-41.2011.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO SERGIO DE ALMEIDA DOMINGUES

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS E BLOQUEIO DE TALONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização ajuizada pelo autor em face de instituição financeira, em decorrência da devolução de um cheque por duas vezes (insuficiência de fundos e bloqueio por falta de desbloqueio do talonário).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução do cheque emitido pelo autor configurou falha na prestação do serviço bancário apta a gerar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A primeira devolução da cártula ocorreu de forma regular por insuficiência de fundos, uma vez que o saldo disponível na conta-corrente era inferior ao valor do cheque e o autor não comprovou a contratação de limite de crédito adicional.
4. A segunda devolução foi motivada pela falta de confirmação do recebimento do talonário pelo correntista, configurando medida de segurança imposta pelo Banco Central, cuja regularização dependia de providência exclusiva do consumidor.
5. Inexiste falha na prestação do serviço, restando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor,
nos termos do art. 14, §3º, inciso II do CDC, afastando a
responsabilidade objetiva da instituição financeira
e
tornando inaplicável a presunção de dano moral.
6. A alegação no recurso acerca de valores diversos (cheque de R$68,00 e saldo de R$ 200,98) trata-se de mero erro material, não alterando a conclusão jurídica diante da ausência de saldo suficiente para a compensação do título efetivamente emitido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
0000161-41.2011.8.05.0153
,
em que
figura, como
apelante,

CLAUDIO SERGIO DE ALMDEIDA DOMINGUES
.
e como apelado,

BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.